Tribunal: TJDFT
Processo: 0708559-03.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708559-03.2018.8.07.0001 RECORRENTE: MELINA DOMINGUES RECORRIDO: ANDRE MATOS LIMA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. PROCURAÇÃO. INTERMEDIAÇÃO. VALIDADE DO NEGÓCIO. SENTENÇA MANTIDA. 1. É válido o contrato de compra e venda de automóvel promovido por intermediação de um terceiro, celebrado mediante procuração outorgada pelo vendedor, por declaração, ao comprador. 2. Apelação conhecida e desprovida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, requerendo o afastamento da multa arbitrada, porquanto não se pode taxar os embargos de declaração de protelatórios; c) artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, por ofensa aos princípios da adstrição e da congruência. Requer o retorno dos autos ao Tribunal de Origem para julgamento da demanda nos limites em que proposta e respectiva consideração à causa de pedir quanto à ausência de preço, consentimento e quitação, necessários para configuração da procuração em causa própria e negócio jurídico translativo de direitos (compra e venda) e o enriquecimento sem causa; d) artigos 481, 482, 685, e 884, todos do Código Civil, porquanto, sem observar que ausentes os requisitos essenciais do contrato de compra e venda, o TJDFT considerou que a procuração de ID 8087798 representou negócio jurídico translativo de direitos. Ressalta que a procuração de ID 8087798, além de possuir prazo de validade, foi outorgada sem que constar preço, consentimento ou atestada a quitação, não cumprindo os requisitos legais mínimos para significar negócio translativo de direito ou negócio jurídico feito e acabado de compra e venda. Acrescenta que o acordão combatido também ofendeu a norma que regula a vedação ao enriquecimento sem causa, disposta no artigo 884 do CCB. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, pois “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Também não deve subir o apelo em relação à suposta afronta aos artigos 141, 492, 1.026, §2o, todos do Código de Processo Civil, 481, 482, 685, e 884, todos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028